Tribunal: TJPA
Processo: 0810712-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810712-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDMAR DONZA DE MIRANDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810712-49.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: EDMAR DONZA DE MIRANDA.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA. COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. AGRAVANTE PATROCIONADA POR ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810712-49.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: EDMAR DONZA DE MIRANDA.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
EDMAR DONZA DE MIRANDA,
contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM,
nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA C/C REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,

proposta em face do
BANCO DO

ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ.

Alega o agravante que o Magistrado
a quo
ao analisar o pedido de gratuidade da justiça, facultou ao agravante o direito de provar a impossibilidade de arcar com as custas, sem prejuízo de sua própria família, sob pena de indeferimento do benefício.

Relata que todos os documentos solicitados pelo Juízo foram devidamente juntados pelo agravante, porém ainda assim, o Juiz entendeu por indeferir o pedido de assistência gratuita, nos termos da decisão:

“Ademais, constato que existem outros elementos que evidenciam a suficiência de renda para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometimento do seu sustento ou de sua família, em especial a constituição de advogado particular e o fato de o autor receber em média salário mensal líquido no valor de R$ 6.831,58 (seis mil oitocentos e trinta e um e cinquenta e oito centavos), conforme contracheque juntado aos autos (ID nº 90005562).

Sendo assim, a parte requerente não demonstrou de forma clara e conclusiva que o pedido de gratuidade merece ser deferido.

Ademais, anote-se que nos termos da atual redação da Súmula nº 06 do TJ/PA “A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa e que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

Posto isto, tendo em vista que o requerente não preenche os requisitos previstos em lei, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A parte requerente deverá recolher as custas do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, independente de nova intimação (art. 290 do CPC).”

O Agravante alega ser delegado de polícia civil aposentado e, após a sua aposentadoria, passou a gozar de proventos que se tornaram insuficientes para arcar com suas despesas, isso porque os contratos de confissão de dívida celebrados com o réu, o deixaram em situação de insolvência, com as dívidas superando seu patrimônio.

Relata que a última declaração de imposto de renda do Agravante demonstra que as dívidas superam o seu patrimônio, em um cenário de inadimplência crônica, levando o agravante a uma situação de insolvência, restando impossibilitado de arcar com as custas processuais.

Alega que além dos contratos objetos da ação principal, as despesas com o tratamento da esposa, devidamente comprovados nos autos, e o sustento próprio e familiar do agravante, denotam que o mesmo não possui condições de arcar com as custas do processo.

Afirma que o Magistrado
a quo
se furtou de fazer uma análise dos documentos comprobatórios juntados aos autos. Aduz que o Magistrado a quo considerou apenas a renda do agravante, desconsiderando que pelos documentos juntados aos autos, as despesas do agravante são maiores que sua renda mensal.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e deferimento da antecipação e tutela para que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao agravante.

Ao analisar o pedido liminar, concedi efeito suspensivo ao recurso e determinei o prosseguimento do processo principal, sem o recolhimento das custas até ulterior decisão. ID 15041343.

A parte agravada não apresentou contrarrazões. ID15551873.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, com fulcro no art. 178 do CPC.

É o relatório
.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810712-49.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: EDMAR DONZA DE MIRANDA.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Insurge-se a agravante contra decisão judicial que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não há comprovação da hipossuficiência financeira do autor e que existem elemtnos que evidenciam a suficiência de renda para arcar com as custas, despejas processuais e honorários advocatícios, o que afasta a presunção de debilidade para arcar com as custas processuais.

É cediço que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas aos que comprovarem não poder arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

A Lei nº 1.060/50 versa acerca da assistência judiciária, especificamente em seu artigo 98, §1º, inciso I, do CPC e assim dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Sabe-se que é plenamente possível o Magistrado indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária, se ausentes os pressupostos legais para a concessão do pleito, antes disso deve oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos consoante o art. 99, § 2º, do CPC, vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(...)

Do que se extrai dos autos, em especial da decisão agravada, o Juízo de origem concedeu ao agravante a oportunidade de comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar. Porém, ainda assim, indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante, considerando que o autor não demonstrou a sua condição de miserabilidade jurídica.

Pois bem, ao analisar os autos, observo que o agravante possui renda mensal de R$
6.831,58
(seis mil oitocentos e trinta e um e cinquenta e oito centavos). Enquanto o valor que foi atribuído a causa foi de R$ 299.020,44, o que gera um valor da causa em torno de R$ 3.700,00 de acordo com a Tabela de Custas Processuais do TJPA/2023. Portanto, o valor da causa, represente pouco mais que a metade da renda mensal do agravante.

Ademais, o agravante juntou aos autos diversos documentos que comprovam a seus gastos mensais, de forma que resta incontestável que arcar com as custas processuais, neste caso, vai causar prejuízo ao seu sustento próprio ou familiar.

É importante ressaltar que a lei não exige o estado de extrema miserabilidade para concessão de gratuidade processual, bastando que seja verificado que a parte requerente não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento familiar.

Assim como, o fato de estar o agravante assistido por advogado particular, não caracteriza que o mesmo não tenha necessidade da gratuidade processual, uma vez que não é necessário que a parte esteja em estado de miserabilidade para ter direito à gratuidade, basta que reste verificado que o pagamento de custas processuais pode acarretar prejuízo ao seu sustento.

Segue jurisprudência no assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - DECLARAÇÃO DE POBREZA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA
PARTE

ASSISTIDA
POR
ADVOGADO

PARTICULAR
- IRRELEVÂNCIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO 1. O art. 5º , da Constituição da Republica , assegura às
partes
, de forma indistinta, os benefícios da assistência jurídica integral e gratuita, desde que demonstrada a insuficiência dos recursos. 2. A afirmação de pobreza é munida de presunção "juris tantum", pelo que se mostra necessária a existência nos autos de prova em contrário para o indeferimento do benefício da justiça gratuita. 3. Ausentes dos autos elementos de prova aptos a descaracterizar a afirmação de hipossuficiência, o deferimento da benesse é medida que se impõe. 4. O simples fato de a
parte
ser
assistida
por
advogado

particular
também não impede a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso a que se dá provimento.
TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv AI 10000205917032001 MG (TJ-MG)

Nessa esteira de raciocínio, entendo assistir razão ao agravante, merecendo reforma a decisão agravada, para que seja deferido o benefício da Gratuidade da Justiça à agravante, nos termos da fundamentação expendida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada,
DEFERINDO
ao agravante os benefícios da Gratuidade da Justiça nos autos de origem, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 27/11/2023